Tribunal: STF
Processo: ARE 988549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Favorecimento real. Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização, em estabelecimento prisional. Art. 349-A do Código Penal. 4. Prazo do agravo regimental em matéria criminal. Forma de contagem. 5. O prazo previsto no art. 1.070 do CPC não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 6. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 7. Inexistência de contradição no acórdão embargado. 8. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 9. Embargos de declaração rejeitados.